Tribunal: TJBA
Processo: 8051605-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8051605-28.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: FRANCISCO RAMOS VITAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME ÚNICO. RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO CAUTELAR ESTABELECIDA COMO MARCO DA DATA-BASE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CUMPRIMENTO DE PENA INTERROMPIDO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO MARCO DA DATA-BASE PARA A ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A revogação da prisão provisória impede que a data da primeira prisão preventiva seja considerada como data-base. Iniciado o cumprimento da pena, deve prevalecer a data da última prisão como marco da data-base. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 8051605-28.2023.8.05.0000 da Comarca de SALVADOR, sendo Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO e Agravado, FRANCISCO RAMOS VITAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução interposto e DAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .